Tribunal: STF
Processo: RC 1357
Classe: RC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
Assalto a estabelecimento de crédito. O emprego de armas e o concurso de agentes não constituem agravante legal. Podem, porém, influir na graduação da pena acima do mínimo, como circunstâncias judiciais. A pena acessória da suspensão dos direitos políticos deve beiras à menor cominação, quando a periculosidade do sentenciado contra a Segurança Nacional resulta tão somente da prática de crime e da presunção legal.